Tribunal: TJSP
Processo: 2017064-81.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DESERÇÃO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando à reforma de decisão que deferiu a habilitação de herdeiros após o falecimento de parte, condicionando-a à prévia abertura de inventário. Os agravantes alegam que não há exigência legal para tal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DESERÇÃO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando à reforma de decisão que deferiu a habilitação de herdeiros após o falecimento de parte, condicionando-a à prévia abertura de inventário. Os agravantes alegam que não há exigência legal para tal procedimento e requerem a concessão de justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é necessária a abertura de inventário para a habilitação de herdeiros como sucessores processuais e (ii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não foi conhecido devido à ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, requisito essencial para a sua admissibilidade.
4. Os agravantes foram intimados a cumprir as exigências processuais, mas permaneceram inertes, resultando na deserção do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento das custas processuais impede o conhecimento do recurso.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 101, § 2o.